Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. INTERESSE DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INOPORTUNO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. No caso dos autos, correto o entendimento de que a causa deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do autor, que é o mesmo foro de cumprimento do contrato e eleito pelas partes.
2. Contudo, nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Além disso, o feito trata-se de relação de consumo e de acordo com os parâmetros de definição de competência estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça caberá ao consumidor propor a ação onde considerar mais fácil o seu acesso ao Judiciário e em caso de inconformismo caberá ao réu oportunamente suscitar, e não o juízo de ofício.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.